Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. RESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL “INCIDENTER TANTUM” EM FACE DO CASO CONCRETO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA NORMA ANTERIOR. REESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO E PENA ORIGINÁRIAS.
1. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, ocorrendo os efeitos repristinatórios da norma.
2. Em face da inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/18, não há falar em incidência de novatio legis in mellius, pois a norma não produziu seus efeitos desde a promulgação, tornando-se necessário o reestabelecimento da condenação original.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.